Tribunal: TJPA
Processo: 0130181-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130181-39.2016.8.14.0301

APELANTE: MANASSES DE SOUZA LAMEIRA

APELADO: CAROLINA DOS SANTOS VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130181-39.2016.8.14.0301

APELANTE: MANASSES DE SOUZA LAMEIRA

ADVOGADA: ELAINE ALBUQUERQUE FRANCO

APELADA: CAROLINA DOS SANTOS VAZ

ADVOGADO: ERNANI DOS SANTOS CARNEIRO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEIS DE CONSTRUÇÃO ''GERMINADA''. INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. PLANO DIRETOR DE BELÉM. USO LEGAL DO TERRENO POR PARTE DA APELADA. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da requerente, condenando-o na obrigação de fazer constituída na realização de obras para a manutenção e prevenção das infiltrações da parede da autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Além disto, também condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II - No caso em tela, examina-se que a autora, ora apelada, fruiu legalmente da sua residência, não restando qualquer dúvida acerca da possibilidade da construção do seu imóvel, conforme o art. 1.228 do CC/2002 e o Plano Diretor de Belém.

III - Responsabilidade do réu pela infiltração de águas pluviais, conforme conclusão do laudo pericial do Instituto de Renato Chaves (ID. 2305240 - Pág. 21).

IV - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130181-39.2016.8.14.0301

APELANTE: MANASSES DE SOUZA LAMEIRA

ADVOGADA: ELAINE ALBUQUERQUE FRANCO

APELADA: CAROLINA DOS SANTOS VAZ

ADVOGADO: ERNANI DOS SANTOS CARNEIRO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANASSES DE SOUZA LAMEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Perdas e Danos,
movida por

CAROLINA DOS SANTOS VAZ.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
CAROLINA DOS SANTOS VAZ,
possui imóvel situado na travessa Angustura nª 2881, no bairro do Marco; 2) que o réu,
MANASSES DE SOUZA LAMEIRA
, é proprietário de imóvel vizinho, o qual, segundo alude a demandante, vem ocasionando danos à seu imóvel em razão do surgimento de infiltrações e fungos, provenientes do uso nocivo do sistema hidráulico por parte do requerido; 3) que os imóveis possuem limites
''germinados''
, estando a parede lateral esquerda da residência da autora adjunto à parede lateral direita da casa do réu; 4) que realizou diversas reclamações diretamente o réu, de forma a tentar resolver o conflito de forma extrajudicial, mas que a tentativa de solução restou infrutífera.

Com esses principais argumentos, a demandante requereu ao juízo de piso que o demandado fosse instado a cumprir com obrigação de fazer, constituída no reparo no imóvel da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Além disso, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Após atos processuais, com as partes devidamente intimadas, a audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 2305244).

Contestação apresentada pelo réu

Manasses de Souza Lameira (ID. 2305245), onde alega, em síntese, que assentou seu imóvel primeiramente à autora, sendo a última que construiu seu imóvel junto ao seu. Dessa forma, argumenta que não pode ser responsabilizado pelo fato de a autora ter construído imóvel, rente ao seu, sem ter verificado as condições de manutenção. Para além, informa que no ano de 1992 efetuou reforma em seu imóvel, construído segundo pavimento e cômodo no terceiro pavimento, obra essa que, segundo relata, fora devidamente licenciada pela Secretaria Municipal.

Réplica às contestações apresentada pela autora (ID. 2305246).

Ato contínuo, fora realizada audiência de instrução e oitiva de testemunhas (ID. 2305249).

Alegações finais apresentadas pela autora (ID. 2305250). Da mesma forma, também foram juntadas as alegações finais do réu (ID. 2305251).

Prolatada sentença (ID. 2305252), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou o demandado na obrigação de fazer, determinando este que realizasse obras para a manutenção e prevenção das infiltrações da parede da autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Além disto, também condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posteriormente, Embargos de declaração foram opostos pelo requerido (ID. 2305253), resultado na modificação do
decisum
, fixando o juízo singular o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao montante das astreintes (ID. 2305255).

APELAÇÃO apresentada pelo réu, ora recorrente (ID. 2305256), onde sustenta: 1) as teses levantadas em sede de Contestação; 2) que o laudo pericial n° 2015.01.000351 do Instituto de Renato Chaves, juntado pela autora, é inconclusivo.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela autora, ora apelado, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 2305257).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130181-39.2016.8.14.0301

APELANTE: MANASSES DE SOUZA LAMEIRA

ADVOGADA: ELAINE ALBUQUERQUE FRANCO

APELADA: CAROLINA DOS SANTOS VAZ

ADVOGADO: ERNANI DOS SANTOS CARNEIRO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, condenando-o na obrigação de fazer constituída na realização de obras para a manutenção e prevenção das infiltrações da parede da autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Além disto, também condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais do recorrente são: 1) que seu imóvel foi construído primeiro, motivo pelo qual fora a autora que construiu a sua residência rente a parede da sua, não podendo ser responsabilizado pela falta de planejamento da apelada; 2) que o laudo pericial n° 2015.01.000351 do Instituto de Renato Chaves, juntado pela autora, é inconclusivo; 3) que a sua condenação em indenização por danos morais é injusta.

Dentro desta perspectiva, será analisado o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Nesse sentido, examina-se em um primeiro momento que não há impedimento legal para que a autora, ora apelada, desfrute do seu terreno da maneira que lhe convêm. Trata-se, sobretudo, de um direito previsto no art. 1.228 do CC/2002, que prevê
'' o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha''.

Deste contexto, evidente que a fruição do terreno, a fim de construção de imóvel residencial, obedece a certo regramento jurídico, constituído no Plano Diretor de Belém (Lei Municipal nº 8.655). Deste plano, cumpre ressaltar, divide-se a cidade de Belém em zonas de perfil de ocupação, instituindo limites ao uso do solo e dos terrenos. Nesse contexto, observa-se que a residência da apelada está incluída na ZAU 6 - Setor II, onde não há limitação de espaçamento lateral para construção. Desse modo, por inexistir qualquer impedimento legal para a construção de imóvel rente a outro lateralmente, conforme denominamos popularmente como construções
''germinadas''
, resta perceber a origem da infiltração que ocasiona a problemática da lide, para assim fixar a responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, não há como prosperar a argumentação do apelante no tocante à inconclusividade do laudo pericial n° 2015.01.000351 do Instituto de Renato Chaves (ID. 2305240 - Pág. 21), eis que o referido é inequívoco ao dispor:

Diante do exposto e após análise de tudo o que foi encontrado e observado
o perito concluiu que o imóvel em questão sofreu danos
, provocados por infiltrações de águas pluviais
provenientes do escorrimento pela parede do imóvel vizinho
pela lateral direita, conforme descrito no item anterior.

Desse modo, resta realizar um juízo fático temporal para descobrir quem deu causa aos danos provenientes
''do escorrimento pela parede do imóvel vizinho'',
conforme ressalta o laudo pericial n° 2015.01.000351 do Instituto de Renato Chaves. Assim, examina-se da própria narrativa exposta na peça do recurso de apelação cível, que por mais que fora a apelada que tenha construído seu imóvel colado à residência do apelante (2305256 - Pág. 3), percebe-se que foi somente após reforma no imóvel do recorrente que houve o início dos danos, eis que o apelante, conforme mesmo informa, construiu
''

um segundo pavimento e cômodo no terceiro pavimento''
(ID. 2305256 - Pág. 4). Por esta via, observa-se das fotos arroladas nos autos (ID. 2305240 - Pág. 23) que é justamente deste segundo pavimento que escoa a água que vem ocasionando a infiltração atestada pelo laudo acima mencionado.

Portanto, é evidente que os danos ocorridos surgiram após a reforma relatada. Para além disso, cabível a indenização por dano moral, eis que a omissão na reparação do imóvel ocorreu por longo tempo, provocando constante sofrimento psicológico. De maneira análoga, é o que entende a jurisprudência superior:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM APARTAMENTO INFERIOR PROVOCADOS POR INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SUPERIOR. DURAÇÃO POR LONGO TEMPO RESULTANDO CONSTANTE E INTENSO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. DESÍDIA DE RESPONSÁVEL EM REPARAR A INFILTRAÇÃO. 1.- Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia, provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento. 2.- Recurso Especial provido (STJ, REsp nª 1.313.641 - RJ, Relator: Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.06.2012)

De outra forma, compreende a jurisprudência pátria em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS COMPROVADA – DANO MORAL EVIDENCIADO. Direito de vizinhança.
Prova dos autos que revela a culpa dos requeridos pela infiltração de água para o imóvel dos autores.
Ausência de elementos contrários à conclusão do laudo pericial. Danos morais evidenciados. Indenização que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 4006145-20.2013.8.26.0302; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016)

Por fim, não há como prosperar a insurgência do apelante, eis que a apelada frui do seu imóvel de maneira permitida pela legislação, além do fato que o laudo pericial n° 2015.01.000351 do Instituto de Renato Chaves é inequívoco ao atribuir os danos causados ao recorrente.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de seja mantida, na sua totalidade, a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021